Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA INTERMEDIADA POR PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTO. PICPAY. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra a autora que adquiriu um celular da empresa DEXTER APARREL, cujo pagamento ocorreu pela plataforma digital da ré, PICPAY SERVICOS S.A, contudo o produto não foi entregue. Requer a devolução do valor pago pelo produto.
2. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condená-la ao pagamento à autora da quantia R$ 3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais).
3. Sustenta a recorrente, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, em síntese, aduz pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ausência de responsabilidade (fato de terceiro), não cabimento dos danos materiais.
4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). Além disso, a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor dirige sua pretensão contra atos que imputa ao réu. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A Súmula no 479, do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
7. Na espécie, a recorrente, plataforma digital de pagamento – PICPAY, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a regularidade na abertura da conta bancária indicada pelo recorrido.
8. Resta evidente que o recorrente foi negligente ao permitir a abertura da conta, sem conferir a autenticidade das informações, em desatenção à Resolução BCB 2.025/93, contribuindo deste modo para a prática da fraude. Ademais, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o autor/recorrido contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro. Logo, embora o recorrente insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço (art. 373, II, CPC).
9. A abertura de conta bancária para uso fraudulento faz incidir sobre a instituição (plataforma digital de pagamento) a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
10. Assim configurada a defeituosa prestação do serviço (falha de segurança no “na plataforma digital de pagamento” - art. 14, §1o, I e II, CDC), responde a ré/recorrente objetivamente pelos danos experimentados (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a sua responsabilidade objetiva (art. 14, §3o, I e II, CDC).
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.